Tribunal: STF
Processo: HC 189756
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 574.995/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito consistente no pagamento de 5 salários mínimos, pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 302, ambos do Código Penal. 
    Inconformada com a ausência de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem (Doc. 6, fls. 7-11). Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida, nos termos seguintes (Doc. 7):
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    A respeito da ausência de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, o acórdão impugnado trouxe o seguinte:
    Com efeito, a legislação processual penal que trata da matéria não prevê como obrigatória a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando a sua intimação na pessoa de seu advogado constituído. 
    A teor do art. 392, II, do CPP, a intimação do réu da sentença pode ser feita tanto na pessoa do réu, como na pessoa do defensor por ele constituído. 
    Em que pese a alegação de que o advogado constituído nos autos também não teria sido intimado da sentença penal condenatória, verifica-se que sua intimação foi regularmente realizada por meio de publicação no diário eletrônico. 
    Assim, tendo sido regularmente realizada a intimação do paciente, por meio de publicação no diário eletrônico, na pessoa do advogado por ele constituído, não há que se falar em nulidade a ser declarada no procedimento sob esse prisma, já que se encontra em plena conformidade com aquilo que é previsto em lei. 
    [...] 
    Por fim, não há que se falar em quebra de confiança ou ocorrência de insegurança jurídica pelo fato de o paciente não ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória, na medida em que a intimação realizada por meio de seu advogado constituído não se deu por mera liberalidade do Juízo, mas por determinação da própria legislação processual penal (fls. 93/99).
      De igual modo, nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado. 
    No caso em análise, realizada a intimação do advogado nomeado pelo réu/paciente supre a necessidade da intimação pessoal, não tendo o Tribunal de origem divergido da orientação da jurisprudência pátria. 
    Nesse sentido, trago os recentes julgados de ambas as turmas com competência criminal no STJ: 
    […]
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito do qual não foi intimado da sentença e certificado o trânsito em julgado da mesma. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que se reconheça a ilegalidade do trânsito em julgado da sentença penal, determinando a intimação pessoal do paciente. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente